Tribunal: TJDFT
Processo: 0717963-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE ATIVOS. LIBERAÇÃO DE QUANTIA. CAPITAL DE GIRO. MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ERRO DE PROCEDIMENTO.
1. Ao deferir medida cautelar de bloqueio de ativo de empresa cujo sócio é investigado, o Juízo assegurou a liberação de capital de giro necessário à manutenção da pessoa jurídica, de modo que não há falar em erro de procedimento quando a quantia é liberada, tendo como base planilha de gastos apresentadas pelo representante da empresa e considerada pelo Juízo como suficiente para o fim a que se destina.
2. Reclamação julgada improcedente.